Tribunal: CARF
Processo: 11610.016426/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.016426/2008-89
ACÓRDÃO
2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO MELO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
IRPF. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO DE TERCEIROS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode
deduzir no livro caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo
empregatício, quando caracterize despesa de custeio necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA
PROVENIENTE
DE
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO.
LIVRO-CAIXA.
TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE DEDUTIBILIDADE.
As despesas com transporte simples de objetos não são dedutíveis, na
apuração do IRPF incidente sobre o rendimento gerado pela prestação de
serviços não assalariados, por ausência de previsão legal e pela
equiparação ao transporte individual do profissional que não se dedique ao
comércio.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial procedência para que seja reestabelecida a dedução da
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
2
despesa com pagamentos às profissionais autônomas Ana Rita de Oliveira e Rita de Cássia Leite no
importe de R$ 25.821,00.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 07/10, lavrado em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que
exige R$ 17.905,00 de imposto suplementar, R$ 13.428,75 de multa de ofício de
75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 09, foi
constatada dedução indevida de livro Caixa, no valor de R$ 71.307,02, em razão
de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica
com vínculo empregatício.
Cientificado do indeferimento da SRL em face da não comprovação dos valores
que deram origem à autuação (fl. 11), em 25/11/2008 (fl. 573), o contribuinte
apresentou tempestivamente, em 12/12/2008, a impugnação de fls. 02/05,
instruída com os documentos de fls. 06/572, onde argumenta que presta serviços
de contabilidade para micro e pequenas empresas no município de São Paulo.
Formou-se em 01/1997, e inscreveu-se como profissional autônomo na PMSP sob
o no 2.582.286-1, em 04/06/1997 e, em 17/06/1997 foi expedido o Alvará de
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
3
escritório individual autônomo no CRC – SP sob o no 3SP017159/0-7 com o nome
fantasia de RM Assessoria Contábil; sempre fez suas Declarações deduzindo
despesas de livro Caixa relativas ao seu escritório
Em 25/09/2008, foi notificado a pagar R$ 36.472,48 de imposto, em face de
dedução indevida de despesas de livro Caixa, por ter declarado apenas
rendimentos recebidos de PJ sem vínculo empregatício. Em 21/10/2008,
protocolizou SRL com explicações e cópias de documentos que em sua avaliação
seriam necessárias para esclarecer o equívoco e retificar o erro de cobrança, por
se tratar de profissional autônomo e não existir nenhum vínculo empregatício, no
entanto, foi indeferida a solicitação.
Informou corretamente o código de ocupação 11 – Profissional Liberal ou
Autônomo sem Vinculo de Emprego e, como tal, declarou a receita bruta recebida
e deduziu as despesas vinculadas aos serviços contratados e os custos de
manutenção da fonte pagadora, tais como: alugueis, telefone, luz, material de
escritório, taxas da JUCESP, taxas de cartório, mão de obra contratada, etc..., e
devidamente escrituradas no livro Caixa.
Por fim, relata os documentos que estaria anexando à impugnação, requer o
acolhimento das suas razões e o cancelamento do débito reclamado.

Sobreveio o acórdão no 06-44.871, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela procedência parcial do lançamento e reestabeleceu a dedução de R$ 5.701,99
referente a despesas com Livro-Caixa, mantendo-se a glosa de R$ 65.605,03 (fls. 779-786), nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente as despesas de consumo indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, são dedutíveis na declaração do contribuinte e
estão condicionadas à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIRO. DEDUÇÕES.
A remuneração paga a terceiros para obtenção de receita de profissional
autônomo só pode ser deduzida a título de despesa de livro Caixa, se ficar
comprovado o vínculo empregatício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
4
Destaca-se que a DRJ acolheu parcialmente a impugnação e realizou um cotejo
detalhado de cada despesa glosada como se verifica nas planilhas de fls. 783-785, e entendeu por
manter as glosas com relação às despesas em nome de terceiros, que não teria sido comprovada a
necessidade para a condução do serviço, em razão de documentação incompleta que não
identifica o produto ou serviço adquirido, pagamentos realizados a terceiros sem vínculo
empregatício, por ausência de previsão legal (despesa financeira e bens de capital), hipóteses que
se repetem ao longo do ano calendário 2005.
Ao final, ainda entendeu que uma ́serie de comprovantes apresentados pela
Recorrente não teriam sido incluídos no cotejo por não serem documentos hábeis às
comprovações pretendidas, nos termos abaixo:

Os documentos às fls. 134 (0,55), 135 (R$ 12,00, R$ 12,00, R$ 1,50), 136 (R$ 12,50,
R$ 0,90, R$ 5,00), 138 (R$ 18,40), 139(R$1,40, R$ 13,90, R$ 3,80), 141 (R$ 0,70, 2 x
R$ 2,50), 143 (R$ 0,90, R$ 4,05, R$ 12,00, R$ 24,30), 144 (R$ 1,10), 145 (R$ 2,40),
146 (R$ 6,50, R$ 4,50), 147 (R$ 4,50, R$ 6,07, R$ 3,15), 173 (R$ 1,75) 174 (R$ 2,10,
R$ 11,50, R$ 0,80), 176 (R$ 35,00), 177 (R$ 50,00, R$ 6,00, R$ 45,50), 181 (R$
2,00, R$ 2,50, R$ 1,60), 182 (R$ 18,00, R$ 4,00), 183 (R$ 370,00), 184 (R$ 500,00),
185 (R$ 70,00, R$ 10,90, R$ 7,60), 187 (R$ 20,00, R$ 21,50), 188 (R$ 4,80), 189 (R$
50,00), 219 (R$ 4,50), 220 (R$ 22,91), 221 (R$ 0,60, R$ 3,00), 222 (R$ .6,82), 224
(R$ ,045, R$ 29,10, R$ 2,50), 226 (R$ 13,60), 228 (R$ 13,40), 231 (R$ 16,15, R$
2,50, R$ 40,00), 232 (R$ 4,15), 233 (R$ 17,00, R$ 8,10), 234 (R$ 1,50), 235 (R$
4,75, R$ 1,50, R$ 2,50), 236 (R$ 31,04, R$ 101,00, R$ 21,00), 237 (R$ 27,10, R$
3,10), 238 (R$ 3,30), 261 (R$ 3,20, R$ 1,60), 265 (R$ 3,20), 268 (R$ 11,00), 269 (R$
15,90), 270 (R$ 38,44), 277 (R$ 2,50, R$ 9,00, R$ 12,90), 273 (R$ 27,00, R$ 6,00,
R$ 7,00), 274 (R$ 48,65), 275 (R$ 21,18), 276 (R$ 31,72, R$ 10,00), 278 (R$
435,00), 279 (R$ 12,50, R$ 10,00), 301 (R$ 3,00), 309 (R$ 2,70, R$ 6,20), 311 (R$
5,20), 312 (0,25), 313 (R$ 1,40), 316 (R$ 3,98, R$ 6,30, R$ 3,20), 337 (R$ 4,10), 338
(R$ 38,00), 340 (R$ 0,15,R$ 1,00), 341 (R$ 31,00), 344 (R$ 0,40, R$ 1,00), 345 (R$
0,80, R$ 0,15), 346 (R$ 0,40, R$ 8,40, R$ 21,90), 347 (R$ 10,95, 2x R$ 1,00), 349
(R$ 2,70), 373 (R$ 194,00), 376 (R$ 0,60, R$ 6,00), 377 (R$ 8,50, R$ 7,60), 378 (R$
4,80), 379 (R$ 1,00), 380 (R$ 76,00), 383 (R$ 9,30, R$ 30,00), 385 (R$ 4,10), 386
(R$ 16,40), 387 (R$ 27,02), 388 (R$ 58,38), 389 (R$ 7,60, R$ 15,20), 390 (R$ 12,60,
R$ 7,00, R$ 030), 416 (R$ 1,80, R$ 0,20, R$ 2,46), 418 (R$ 5,35, R$ 28,00), 419 (R$
26,40), 420 (R$ 24,30), 422 (R$ 4,00, R$ 1,00), 425 (R$ 23,60, R$ 3,88, R$ 4,30),
428 (R$ 2,95, R$ 1,00), 429 (R$ 1,00, R$ 29,80), 430 (R$ 14,91), 455 (R$ 2,15), 457
(R$ 1,00, R$ 30,00), 459 (R$ 5,30, R$ 5,00), 461 (R$ 1,00, 2 x R$ 2,50), 465 (R$
57,80), 490 (R$ 470,00), 492 (R$ 7,60, R$ 7,78), 495 (R$ 200,00), 496 (R$ 15,20, R$
15,20), 521 (R$ 30,00), 522 (R$ 95,00), 530 (R$ 40,00, R$ 35,00), 533 (R$ 46,38),
557 (R$ 40,00, R$ 2,50, R$ 0,30) não são hábeis às comprovações pretendidas, eis
que se tratam de tikets de caixa, notas fiscais, recibos e outros documentos que
não identificam o adquirente ou o tomador dos serviços e/ou o produto ou os
serviços prestados, que são indispensáveis para verificação dos critérios de
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
5
normalidade, usualidade, necessidade e pertinência das despesas, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte.
Assim, cabe restabelecer a dedução de R$ 5.701,99 de despesas a título de livro
Caixa, mantendo-se a glosa de R$ 65.605,03 (R$ 71.307,02 – R$ 5.701,99). (fl. 785-
786)

Cientificada em 17/10/2016 (fl. 790), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
08/11/2016 à fl. 792 em que alega que despesas necessárias não foram acolhidas notadamente
com relação à conta do telefone que estaria em nome de sua esposa, bem como desconsiderou as
despesas com software DP COMP INFORMATICA que atendia a Recorrente, além de alegar
genericamente que os recibos apresentados são suficientes para comprovar as despesas, além de
que foi negada a dedução com relação a pagamentos realizados a terceiros sem vínculo
empregatício necessárias para a realização das atividades.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Destaco que a lide se originou em razão de a Recorrente ter deduzido despesas a
título de Livro Caixa em patamar superior à receita auferida com atividade autônoma, embora a
Recorrente alegue ter declarado corretamente as receitas auferidas em sua Declaração de Ajuste
Anual (fl. 219). Embora a DRJ nada afirme sobre esta questão, a receita auferida pela Recorrente
foi corretamente escriturada em Livro Caixa a este título, conforme cotejo abaixo:

Data
Valor
fl.
jan/05
R$ 8.250,00
229
fev/05
R$ 8.835,00
257
mar/05
R$ 8.452,00
247
abr/05
R$ 9.125,00
256
mai/05
R$ 7.890,00
263
jun/05
R$ 7.765,00
270
jul/05
R$ 8.065,00
278
ago/05
R$ 7.962,00
285
set/05
R$ 8.645,00
292
out/05
R$ 9.150,00
299
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
6
nov/05
R$ 9.235,00
307
dez/05
R$ 9.302,00
314
Total
R$ 102.676,00

Feito este esclarecimento, entendo que a DRJ entendeu por acolher este argumento
da Recorrente e passou à análise de cada rubrica glosada, o que a levou ao enfrentamento de cada
uma das despesas glosadas.
Após a prolação de decisão, a Recorrente apenas se insurgiu especificamente com
relação aos dispêndios realizados com: (i) conta de telefone que não estava em nome da
Recorrente, mas sim em nome de sua esposa; (ii) despesa com software DP COMP INFORMATICA;
(iii) necessidade de se considerar recibos sem identificação do gasto ou do adquirente; (iii)
despesas com prestadores autônomos essenciais para a condução do negócio.

Despesas a autônomos sem vínculo empregatício
A DRJ, ao analisar a controvérsia, entendeu que as remunerações pagas a terceiros
só seriam dedutíveis caso fossem destinadas a prestador com vínculo empregatício e que, não
sendo o caso, a despesa deveria ser realmente necessária para a aferição do rendimento ou
manutenção da fonte da renda, nos termos abaixo:

A dedutibilidade das despesas do Livro Caixa, é regulada pelo art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II ­ os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
7
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n°
7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto
para o ano seguinte
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de despesas
dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício;
(b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração
paga a terceiros”, entendido como o salário pago pelo empregador ao
empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo
empregatício entre eles, nos termos do inciso I.
Quanto às despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de
se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar
como uma despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros
temos: aluguel, água, luz, telefone, condomínio – vinculados ao local onde se
exerce a atividade profissional – e despesas com material de consumo.
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao
condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva
fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação
objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido
e, em conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou
seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo
contribuinte, devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade,
necessidade e pertinência.
Nessas despesas, é válido frisar, não podem ser consideradas as aplicações de
capital, ou seja, não podem ser considerados quaisquer dispêndios com a
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
8
aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil
ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, que
não se extingam com sua mera utilização.
Por conseguinte, não podem ser deduzidos os valores despendidos na instalação
de escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos, instrumentos, mobiliários, etc.
Ainda, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa
e devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos,
para que possam ser comprovados os desembolsos, não sendo aceitos como
idôneos: documentos sem identificação clara do contribuinte, com identificação
em nome de terceiro ou não aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas
não identificadas ou sem assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não
identifiquem, de forma precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o serviço
prestado; recibos não identificados e documentos semelhantes.
Ressalte-se que, normal e usualmente, o documento emitido por pessoa jurídica
hábil para a comprovação da despesa é a nota fiscal, na qual deve constar a
identificação clara do adquirente e a discriminação do produto vendido ou do
serviço prestado, para que possa ser analisada a sua pertinência.
Quanto à dedução das despesas relativas aos serviços prestados por terceiros sem
vínculo empregatício, cumpre notar que descabe a dedução com fundamento no
inciso I do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990. Também não haveria como vislumbrar
“despesa de custeio” na contratação de profissional que presta serviços auxiliares
comuns e com habitualidade para escritório de contabilidade, que pudesse ser
dedutível com base no inciso III do dispositivo legal anteriormente transcrito.
Ressalte-se que, apenas eventuais despesas havidas com laudos, pareceres,
perícias, etc..., fornecidos por profissionais habilitados e autônomos, poderiam
configurar despesas de custeio, desde que necessários à percepção da receita.

Tenho que a tese adotada pela DRJ, de que os pagamentos a terceiros sem vínculo
deveriam ser necessárias para que sejam dedutíveis encontra consonância com o entendimento
adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPF. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO DE TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
POSSIBILIDADE.
O contribuinte que obtém rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir
no livro caixa a remuneração paga a terceiro sem vínculo empregatício, quando
caracterize despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. (Acórdão 9202-009.545, Processo 10680.725137/2010-01,
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
9
Relator(a): João Victor Ribeiro Aldinucci, 2a Turma/Câmara Superior de Recursos
Fiscais, 2a Seção, sessão de 26/05/2021, publicada em 10/06/2021)

Não obstante, esclareço que minha compreensão diverge um pouco da adotada
pela DRJ com relação ao que seria necessário, eis que a despesa necessária para a manutenção da
fonte de renda abarcaria despesas com limpeza do imóvel e o serviço de digitação,
intrinsicamente relacionados com a atividade exercida pela Recorrente e relevantes para a
manutenção da fonte geradora da renda, dois serviços que foram exercidos por prestadores
autônomos neste caso.
Exemplificativamente, em janeiro tem-se despesa de trabalho sem vínculo
empregatício com relação aos pagamentos realizados de forma recorrente a Rita de Cássia Leite,
Ana Cristina de Oliveira Luiz, Waldomiro Herculano Junior e a Ana Rita de Oliveira (fls. 353-354) e
serviços com motoboy (fl. 352). Os pagamentos a estes prestadores se repetem ao longo de todo
o ano calendário e foram glosados pela fiscalização, o que foi mantido pela DRJ.
Como destacado nos recibos de serviços prestados à fl. 354, Ana Rita de Oliveira
prestou serviço de limpeza, Rita de Cássia Leite prestou serviços de serviços de digitação, serviços
que se faziam necessários à época para a atividade exercida.
Imagine a situação de a Recorrente receber um cliente em seu estabelecimento e o
imóvel não estar limpo, será que este cliente manterá sua fidelidade a despeito da desídia da
Recorrente com seu ambiente de trabalho? É certo que a limpeza do ambiente é condição até
mesmo de saúde, questão que evidencia a sua relevância e pertinência com a fonte produtora da
renda.
Ademais, a Recorrente exerce atividade contábil que era exercida muitas vezes a
mão e depois transcrita por meio de máquinas de escrever e, posteriormente, computadores. Com
a utilização de serviço de digitação há a possibilidade de o contador ganhar escala e atender mais
clientes, o que se relaciona intimamente com a manutenção da fonte geradora da renda.
Os recibos apresentados, embora não detalhem minuciosamente os serviços
prestados, seriam prova suficiente da existência de uma relação entre as partes, com destaque
que teriam sido prestados à Recorrente no Escritório contábil RM Assessoria Contábil, razão pela
qual entendo pela sua suficiência para reverter a glosa neste caso com relação aos pagamentos
realizados a Ana Rita de Oliveira e Rita de Cássia Leite.
Ocorre que a mesma conclusão não pode ser alcançada pela análise da
documentação com relação ao prestador Waldomiro Herculano Junior, pois em seu recibo apenas
consta a menção de que este prestava serviços em repartição pública, sem discriminar a
pertinência deste dispêndio com relação à fonte produtora da renda.
Outrossim, cumpre destacar que no tocante ao serviço de transporte por motoboy,
há a compreensão de que tais dispêndios se equiparam à despesa de transporte do prestador
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
10
individual, que só é dedutível quando for exercida a atividade de representante comercial,
conforme entendimento já adotado no âmbito do CARF pelo Conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino:

DEDUÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA
PROVENIENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO-CAIXA.
A prescrição intercorrente é inaplicável durante o controle administrativo de
validade do crédito tributário (Súmula CARF 11). Se a motivação e a
fundamentação do lançamento não adotam o efetivo pagamento das despesas
como critério decisório determinante, o órgão de revisão não pode inovar o
quadro fático-jurídico, para impor um novo requisito ao direito pleiteado pelo
recorrente. Se a motivação e a fundamentação do lançamento não indicam
analiticamente as despesas glosadas, de modo a listá-las e correlacioná-las aos
respectivos parâmetros de controle, o lançamento se torna inválido. As despesas
com transporte simples de objetos não são dedutíveis, na apuração do IRPF
incidente sobre o rendimento gerado pela prestação de serviços não assalariados,
por ausência de previsão legal e pela equiparação ao transporte individual do
profissional que não se dedique ao comércio. (Acórdão 2001-005.890, Processo
13603.721233/2011-63, Relator(a): Thiago Buschinelli Sorrentino, Primeira Turma
Extraordinária da Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de
26/04/2023, publicada em 07/08/2023)

Cumpre destacar trecho do acórdão acima referenciado em que o Conselheiro
Thiago Buschinelli Sorrentino esclarece que seria possível a dedutibilidade da despesa com
motoboy, mas apenas caso comprovada a imprescindibilidade do dispêndio, nos termos abaixo:

Acerca das despesas com transportes de objeto (motoboy), os profissionais
liberais precisam ter acesso aos objetos de suas análises, para a devida prestação
de serviços. Porém, o acesso do profissional a tais objetos compete, em princípio,
ao destinatário dos serviços.
Por exemplo, é o que ocorre, quando o contratante encaminha documentos ao
contador ou ao advogado, ou o paciente comparece ao consultório, para um
exame clínico.
Se forem necessários serviços adicionais para acesso aos documentos, e.g., perícia
grafotécnica ou coleta de material biológico, tais despesas seriam dedutíveis, não
por se tratarem de despesas de transporte, mas de acesso qualificado ao objeto
da prestação do serviço, ou de sua preservação.

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
11
Desta feita, considerando que os recibos acostados com relação ao prestador RR
Moto Express, entendo que não se prestam a comprovar que se referem a despesas necessárias
para a manutenção da fonte geradora do rendimento em razão da falta da descrição com a
vinculação à fonte geradora da renda, seja nos recibos ou mesmo na defesa da Recorrente.
Assim, com relação a este capítulo recursal, entendo pela parcial procedência para
que seja reestabelecida a dedução da despesa com relação às profissionais autônomas Ana Rita de
Oliveira prestou serviço de limpeza, Rita de Cássia Leite e Ana Cristina de Oliveira Luiz, eis que se
mostravam necessárias para a manutenção da renda, que somadas perfazem o importe de R$
25.821,00, nos termos do cálculo abaixo:

Mês
Nome
Valor
Fl.
Jan
Rita de Cássia Leite
R$ 1.550,00
151

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
152
Fev
Rita de Cássia Leite
R$ 1.500,00
191

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
192
Mar
Rita de Cássia Leite
R$ 1.951,00
217

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
230
Abr
Rita de Cássia Leite
R$ 1.650,00
282

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
280
Mai
Rita de Cássia Leite
R$ 1.590,00
315

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
317
Jun
Rita de Cássia Leite
R$ 1.650,00
343

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
342
Jul
Rita de Cássia Leite
R$ 1.850,00
391

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
393
Ago
Rita de Cássia Leite
R$ 1.580,00
431

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
432
Set
Rita de Cássia Leite
R$ 1.350,00
467

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
466
Out
Rita de Cássia Leite
R$ 2.250,00
499

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
497
Nov
Rita de Cássia Leite
R$ 1.650,00
526

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
524
Dez
Rita de Cássia Leite
R$ 1.850,00
558

Ana Rita de Oliveira
R$ 450,00
559

Total
R$ 25.821,00

Despesas genéricas e sem comprovação
Exatamente para avaliar a imprescindibilidade do empenho é que existe uma
formalidade mínima na documentação exigida para a comprovação de despesas com Livro-Caixa.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.366 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016426/2008-89
12
A despesa deve ter sido realizada pela Recorrente para o exercício de sua atividade profissional.
Assim, recibos sem a devida identificação não fazem prova da despesa que se pretende deduzir, o
que infirma um dos fundamentos do recurso voluntário.

Despesas especificamente impugnadas
Com relação às despesas especificamente impugnadas, tem-se a despesa com
telefone 6231-8788, em nome da cônjuge do Recorrente e despesa com software DP
INFORMATICA.
Embora a Recorrente alegue que o telefone estaria em nome de sua cônjuge, mas
que seria relativo ao imóvel comercial, entendo que seria necessária a comprovação de que arcou
com a despesa, seja mediante comprovação de que o numerário saiu da conta da Recorrente para
o pagamento da fatura, ou mesmo de transferência bancária realizada ao terceiro em data
próxima ao vencimento.
Isso, pois o fato de o terceiro estar indicado em documento de cobrança como
titular da conta leva à presunção relativa de que foi ele quem arcou com a referida despesa,
questão que não foi infirmada. Como a Recorrente não se desincumbiu deste ônus, entendo que
não comprovada que a referida despesa é de sua titularidade.
Por fim, com relação à despesa com o software DP INFORMATICA, não há qualquer
detalhamento de qual a vinculação desta com a atividade exercida pela Recorrente, não consta
contrato nem qualquer outro elemento nos autos que permita aferir a necessidade de seu
empenho para a manutenção da fonte geradora da renda, o que leva à improcedência deste
capítulo recursal com relação a esta rubrica.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
procedência para que seja reestabelecida a dedução da despesa com pagamentos às profissionais
autônomas Ana Rita de Oliveira e Rita de Cássia Leite no importe de R$ 25.821,00.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 831
DF CARF MF
Original